Tribunal: TJES
Processo: 5001502-45.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001502-45.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora buscou a anulação de auto de infração em razão de alegado vício nas notificações realizadas pelo DER/ES no processo de infração e multa; e o cancelamento do processo administrativo sucessivamente instaurado pelo DETRAN/ES para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar o cancelamento da infração de trânsito nº RV01692644, bem como as penalidades dela decorrentes, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que, o requerente aponta em sua tese, que o supracitado auto de infração está eivado de vício quanto ao seu procedimento, alegando que houve cerceamento da defesa, uma vez que, apesar de ter sido identificado no momento da infração, não recebeu a notificação obrigatória de penalidade.

De acordo com a Resolução 918/22 do CONTRAN, para que o infrator seja devidamente penalizado, é indispensável que seja notificado em duas etapas distintas: I) notificação da autuação e II) notificação da penalidade. A ausência de qualquer dessas comunicações implica o arquivamento do auto de infração. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 312, dispõe que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No caso em análise, verifica-se que a infração pela qual o requerente foi autuado é de responsabilidade do condutor do veículo, sendo direcionada ao proprietário apenas quando o condutor não é identificado. Contudo, no presente caso, o condutor foi devidamente identificado, mas a notificação da penalidade não foi encaminhada ao seu endereço, configurando, assim, cerceamento de defesa.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que deve o recorrido proceder o cancelamento da infração de trânsito nº RV01692644, bem como as penalidades dela decorrentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)